Tribunal: TJDFT
Processo: 0714789-61.2023.8.07.0009
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe APELAÇÃO CÍVEL Processo no 0714789-61.2023.8.07.0009 Apelante GX INCORPORADORA LTDA Apelado ANA JÚLIA MAGALHÃES FARIA e PEDRO HENRIQUE DE JESUS ROCHA Relator Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por GX INCORPORADORA LTDA em face da sentença (ID 61054348) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução ajuizados por ANA JÚLIA MAGALHÃES FARIA e PEDRO HENRIQUE DE JESUS ROCHA, nos autos da execução de título extrajudicial no. 0714789-61.2023.8.07.0009, para determinar o decote do valor cobrado a título de honorários advocatícios. Em suas razões (ID 61054357), relata a apelante que nos embargos à execução se discutiu o débito cobrado em ação de execução de título extrajudicial fundado em Instrumento Particular de Confissão de Dívida. Alega, em síntese, que foram convencionados pelas partes a incidência de honorários advocatícios para a hipótese de inadimplemento, sendo lícita a inclusão do débito no valor da execução. Aduz que a previsão de honorários em contrato não encontra vedação no ordenamento jurídico, sendo livre a pactuação entre as partes. Colacionada jurisprudência em defesa de sua tese. Sustenta que os honorários advocatícios incluídos na memória de cálculos iniciais referem-se aos custos da apelante para cobranças extrajudiciais, confecção do termo de confissão de dívida, notificações etc. e, portanto, deve ser reconhecida sua natureza indenizatória, nos exatos termos da lei. Ao final, requer o provimento do recurso para declarar a licitude e validade da cobrança dos honorários advocatícios convencionais, inseridos no título executivo. Preparo recolhido (ID 61054358) Em contrarrazões (ID 61054663), os apelados pedem o não provimento do recurso e a condenação do recorrente em honorários advocatícios recursais. Sobreveio a petição de ID 65270235, na qual o apelante informa a realização de acordo extrajudicial. É o relatório do necessário. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O interesse recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. Conforme relatado, na petição de ID 65270235, o apelante informa a realização de acordo extrajudicial. O fato noticiado acarretou a perda superveniente do objeto e do interesse recursal. Dessa forma, a apelação não deve ser conhecida. Pelas razões expostas, NÃO CONHEÇO a apelação em razão da perda superveniente do objeto e do interesse recursal, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusa esta decisão, dê-se baixa e restituam-se os autos eletrônicos à origem. Intimem-se. Brasília, 25 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator